Tribunal: STF
Processo: RE 82641
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- I.C.M. - Não importa isenção do imposto de importação a atribuição da alíquota "zero"; consequentemente, dela não resulta isenção do ICM.
Precedente do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 14.05.1975, no julgamento do RE 81.074.
Recurso extraordinário não conhecido.